Tribunal: TJBA
Processo: 8126882-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126882-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAILA ALMEIDA CHAGAS, LAIS LOPES DA PAIXAO LIMA LEITE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACIONANTE QUE CARREOU AOS AUTOS
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA APÓS A INTIMAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA EXTINTIVA PAUTADA NA AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EQUÍVOCO.
FORMALISMO EXCESSIVO APLICADO AO CASO EM COMENTO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DEVIDAMENTE TRAZIDOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DEMAIS DOCUMENTOS QUE NÃO CONFIGURA QUALQUER DEFICIÊNCIA APTA A AUTORIZAR O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO QUE PODE SER SANADA NO DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Trata-se os autos de Apelação Cível, na qual a parte Apelante
aponta que
o magistrado de primeiro grau teria se equivocado,
entendendo o Recorrente que deveria ter sido intimado para apresentar os documentos ao juízo
a quo
antes do indeferimento da Inicial, razão pela qual, pugna para
que seja anulada a sentença extintiva, sem resolução do mérito, prolatada pelo M.M. Juízo de origem, determinando-se o prosseguimento regular do feito.

2
. De logo,
permissa venia
, esclareço que os argumentos tecidos pel
a parte Autora, ora Apelante, são plausíveis, tendo o magistrado de primeiro grau incorrido em formalismo exacerbado, não sendo o caso de indeferimento da petição Inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, uma vez que o Autor carreou aos autos instrumento procuratório e comprovante de residência após a intimação para tanto, consoante se evidencia no ID. 63339832/63339834.

3
. Saliente-se que, o despacho que antecedeu o comando sentencial extintivo vergastado determinou a juntada aos autos de documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo, portanto, genérico.

4
. Nota-se que a ausência de juntada aos autos do documento oficial da parte Autora, se houver sido este documento que o juízo
a quo
considerou essencial, não tem o condão de configurar qualquer deficiência apta a autorizar o indeferimento da petição Inicial, inexistindo, no presente caso, ofensa ao art. 320 do CPC.

5
. Em verdade, se verifica a ocorrência de formalismo excessivo aplicado ao caso em comento, uma vez que, ao contrário do quanto considerado pelo juízo de primeiro grau, os documentos essenciais à propositura da ação foram devidamente trazidos aos autos, sendo plenamente possível que os demais documentos sejam carreados aos autos no decorrer do trâmite processual, vindo, inclusive, a insuficiência probatória a ser sanada.

6
.
Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o Apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e determinar
o devido prosseguimento ao feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126882-47.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
, TATIANE SANTANA DE SOUZA,

e como Apelada
, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o Apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e determinar
o devido prosseguimento ao feito.

Sala de sessões, ______ de ________ de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA